Tribunal: TJSP
Processo: 1023327-56.2014.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação de indenização – Ferimento no terceiro dedo da mão esquerda - Negligência na prestação do serviço público de saúde – Inexistência - Perícia do IMESC demonstrou que o paciente recebeu o atendimento adequado – Indenização por dano material, moral e estético – Descabimento – Sequelas na mão do autor que não podem ser atribuídas ao corpo médico do

Ementa:

APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação de indenização – Ferimento no terceiro dedo da mão esquerda - Negligência na prestação do serviço público de saúde – Inexistência - Perícia do IMESC demonstrou que o paciente recebeu o atendimento adequado – Indenização por dano material, moral e estético – Descabimento – Sequelas na mão do autor que não podem ser atribuídas ao corpo médico do hospital - Sentença de improcedência mantida – Apelação desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498690
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023327-56.2014.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante ROBSON
ROBERTO SILVA, são apelados MÁRCIO AURÉLIO AITA, LUIZ FELIPE
FERNANDES
LONGUINO,
RENATO
AOKI
SASAKURA
e
PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023327-56.2014.8.26.0554 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Apelação n° 1023327-56.2014.8.26.0554 (Digital)
Comarca:
Santo André
1a Vara da Fazenda Pública
Apelante:
ROBSON ROBERTO SILVA
Apelados:
CENTRO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ E
OUTROS
Voto no 22.672
APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação de
indenização Ferimento no terceiro dedo da mão esquerda -
Negligência na prestação do serviço público de saúde

Inexistência - Perícia do IMESC demonstrou que o paciente
recebeu o atendimento adequado Indenização por dano material,
moral e estético Descabimento Sequelas na mão do autor que
não podem ser atribuídas ao corpo médico do hospital - Sentença
de improcedência mantida Apelação desprovida.
Trata-se de ação proposta por ROBSON ROBERTO SILVA em face
do CENTRO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ, RENATO AOKI SASAKURA,
MÁRCIO AURÉLIO AITÁ e LUIZ FELIPE FERNANDES LONGUINO, na qual alega que houve
negligência na prestação do serviço público de saúde, razão pela qual pretende a
condenação da parte Ré ao pagamento de pensão mensal e vitalícia, a título de danos
materiais, ou, alternativamente o pagamento de indenização de natureza extra-
laboral, consistente em pensão mensal e vitalícia por danos físicos e materiais; bem
como de indenização por danos morais no importe de 300 (trezentos) salários
mínimos e danos estéticos no valor de 300 (trezentos) salários mínimos (fls. 01/25).
A r. sentença de fls. 553/559, cujo relatório se adota, julgou
improcedente o pedido, condenando o Autor ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa,
observada a condição de beneficiário da gratuidade da justiça.
Inconformado, apela o Autor (fls. 562/573), sustentando,
preliminarmente, a nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa, dada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023327-56.2014.8.26.0554 -Voto no
3
necessidade de produção de prova testemunhal. No mérito, aduz, que a documentação
juntada aos autos comprova o preenchimento dos requisitos para a responsabilização
da parte Apelada, sublinhando que, no caso do Hospital Apelado, a responsabilidade é
objetiva, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo de causalidade. No mais,
repisando a ocorrência de negligência no atendimento médico, pugna pela reforma da
r. sentença, julgando-se procedente a demanda.
Recurso regularmente processado, sem preparo, ante a concessão
da gratuidade da justiça ao Autor (fls. 86), acompanhado de contrarrazões (fls.
577/581, fls. 582/587, fls. 588/599 e fls. 600/616) e sem oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.
Extrai-se da exordial que ROBSON ROBERTO SILVA sofreu
acidente de trabalho no dia 03.08.2013, tendo sido encaminhado ao Centro Hospitalar
de Santo André com ferimentos no terceiro dedo da mão esquerda. O primeiro
atendimento foi realizado pelo Dr. André Luiz Bento Xavier, que o diagnosticou com
fratura exposta.
Em sequência, o Autor foi atendido pelo Dr. Renato Aoki
Sasakura que lhe prescreveu uma simples sutura e alguns medicamentos. Alega que
dois dias após o primeiro atendimento, em 05.08.2013, retornou ao hospital da
demandada para trocar o curativo. Nesta ocasião, o enfermeiro constatou que o
membro sequelado estava muito inchado. Realizada nova radiografia, constatou-se a
fratura da falange.
Informa que o médico responsável pela avaliação foi o Dr. Daniel,
que recomendou imediata internação para o procedimento cirúrgico, com
determinação de jejum absoluto, o qual perdurou por mais de vinte e quatro horas. No
entanto, outro profissional (Dr. Luiz Felipe), contrariando o prognóstico do Dr. Daniel,
teria dito ao autor para que este avisasse seus parentes que estaria "de alta".
Sustenta que apenas em 14.08.2013 retornou ao hospital para
atendimento com o Dr. Márcio, que deu o mesmo diagnóstico do Dr. Renato, limitando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023327-56.2014.8.26.0554 -Voto no
4
se a solicitar que fossem realizados curativos em dias alternados em posto de saúde
ou em unidades de pronto atendimento.
Alega que no dia 04.09.2013, em nova consulta com o Dr. Márcio,
foi realizado procedimento pré-cirúrgico e, em 25.09.2013, passou por cirurgia de
reconstrução de ponta de 3o quadrante do dedo da mão esquerda. Relata que a
consulta de retorno fora agendada para 02.10.2013, sem atendimento, haja vista que
o médico responsável (Dr. Márcio) estava participando de um congresso. Remarcado o
atendimento para 09.10.2013, foi atendido pelo Dr. Daniel, que solicitou nova
radiografia e retorno para possível retirada de pontos.
Sustenta que houve negligência e imperícia nos atendimentos
prestados pelos demandados, posto que o procedimento cirúrgico ocorreu 53
(cinquenta e três) dias após a data em que obteve o primeiro atendimento
emergencial. Argumenta que o referido procedimento cirúrgico fez-se necessário
após a verificação de necrose no membro lesionado, sem a possibilidade de
reabilitação, consequência de um tratamento ineficiente, visto que o procedimento
não fora corretamente realizado pelos demandados.
Narra o Autor que experimentou grande abalo físico e psicológico
em razão de negligência na prestação do serviço público de saúde, razão pela qual
propôs a presente ação pretendendo a condenação da parte Ré ao pagamento de
pensão mensal e vitalícia, a título de danos materiais, ou, alternativamente o
pagamento de indenização de natureza extra-laboral, consistente em pensão mensal e
vitalícia por danos físicos e materiais; bem como de indenização por danos morais no
importe de 300 (trezentos) salários mínimos e danos estéticos no valor de 300
(trezentos) salários mínimos (fls. 01/25).
Consoante se depreende dos autos, não há motivo para alteração
do entendimento esposado na r. sentença de fls. 553/559, que julgou a ação
improcedente.
Inicialmente, não se verifica o alegado cerceamento de defesa
pelo julgamento antecipado da lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023327-56.2014.8.26.0554 -Voto no
5
Com efeito, não existe direito à produção de prova específica,
cabendo ao juiz decidir acerca da instrução do feito, deixando de produzir as provas
que considerar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias. Neste sentido entende o
C. Superior Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO.
NECESSIDADE
DE
PRODUÇÃO
DE
PROVAS.
INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
NÃO
CONFIGURADO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
O magistrado, com base no livre convencimento motivado, pode
indeferir a produção de provas que julgar impertinentes,
irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo,
o que não configura, em regra, cerceamento de defesa. Precedentes.
2. Rever a orientação adotada pelo Tribunal a quo, a fim de acolher-se a
tese da recorrente de que a realização de perícia técnica seria
imprescindível para a solução da lide, exige análise das circunstâncias
fático-probatórias dos autos, procedimento defeso em recurso especial
nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. (STJ,
AgRg no AREsp 295.458/RS, Relator Ministro CASTRO MEIRA, 2a
Turma, julgado em 25/06/2013).
Portanto, se o MM. Juiz a quo entendeu suficiente a prova então
produzida para formar seu convencimento, não há nulidade no sentenciamento sem a
prévia oitiva de testemunhas. Registre-se que o feito encontra-se suficientemente
instruído com vasta prova documental e a oitiva das testemunhas eventualmente
arroladas em nada modificaria o resultado da demanda.
No mérito, melhor sorte não assiste ao Apelante.
No campo da responsabilidade civil do Estado, a regra é a
responsabilidade objetiva, cujo corolário é a teoria do risco administrativo, segundo o
qual está o Poder Público obrigado a reparar o dano por ele causado a outrem por
meio de uma ação de seus agentes. Bastará, nessa hipótese, comprovar a ocorrência
do prejuízo e o nexo causal entre a conduta e o dano, para que assista ao lesionado o
sucedâneo indenizatório.
Por outro lado, se o prejuízo adveio de uma omissão do Estado, ou
seja, pelo não funcionamento do serviço, ou seu funcionamento tardio, deficiente ou
insuficiente, invoca-se a teoria da responsabilidade subjetiva.
No presente caso, não se verifica a responsabilidade da parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023327-56.2014.8.26.0554 -Voto no
6
Apelada.
Conforme perícia realizada no curso da lide por perito judicial do
IMESC (fls. 391/396 e fls. 478/479), vê-se que o periciando sofreu amputação
traumática da falange distal do dedo médio da mão esquerda em 03.08.2013; evoluiu
no pós-operatório inicial com quadro de necrose de pele, sendo necessária a ampliação
e regularização do coto de amputação realizada em 25.09.2013. No atendimento
inicial tentou-se a preservação da amputação através da sutura V-Y, porém sem
sucesso em razão da gravidade da lesão das partes moles. Por fim, após a análise do
histórico, documentação médica e exame clínico específico, concluiu o perito que o
atendimento prestado ao autor pelos requeridos foi adequado ao caso em tela e
dentro das normas de conduta e ética médica.
No mais, conforme bem observado pelo MM. Juízo a quo (fls.
558), a despeito dos esforços dos demandados, “os tecidos do dedo continuaram a
necrosar, não restando aos médicos que acompanhavam o autor outra solução à de
amputar a falange, ato que serviu para o descarte do tecido morto e que impediu que
a necrose se espalhasse, o que, em verdade, acarretaria dano ainda maior”.
Em suma, em que pese o lamentável evento, fato é que inexiste
nos autos qualquer prova que demonstre que o dano ocorreu em razão da atuação
negligente dos prepostos do Hospital Réu, de modo que incabível o pedido de
indenização.
No mesmo sentido aponta a jurisprudência deste E. Tribunal de
Justiça:
Ação de reparação de dano moral e material. Alegação de incapacidade
permanente atribuída a erro médico culposo durante cirurgia. Agravo
retido, por cerceamento de defesa pela não realização de prova oral,
conhecido e não provido. Preliminar afastada. Desnecessidade da
realização de prova testemunhal ante o consistente acervo probatório
documental. Relatório médico e laudo pericial suficientes ao correto
desfecho da demanda. Pedido de indenização pecuniária e
pensionamento vitalício. Descabimento. Evento danoso cuja ocorrência
não decorreu de negligência, imperícia ou imprudência. Nexo de
causalidade não caracterizado. Prova da adequação das condutas
médicas no atendimento inicial, na cirurgia realizada e no pós-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023327-56.2014.8.26.0554 -Voto no
7
operatório. Erro e/ou negligência médica não configurados. Sentença
de improcedência. Apelação não provida, com fixação de honorários
recursais. (Apelação 0027397-89.2011.8.26.0053; Relator (a): Antonio
Celso Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 14/05/2018);
Apelação - Apreciação sob a égide do CPC/1973 - Responsabilidade civil
- Erro médico. Pedido fundado em alegação de atendimento negligente -
Inexistência de comprovação de conduta culposa - Prova indicando
que os procedimentos adotados foram corretos - Ausência de
comprovação de danos decorrentes do atendimento médico -
Ausência de nexo causal - Danos morais descabidos - Sentença mantida
- Agravo retido não conhecido e apelo do autor desprovido. (Apelação
0035100-08.2010.8.26.0053; Relator (a): Roberto Martins de Souza;
Órgão Julgador: 12a Câmara Extraordinária de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 22/11/2017).
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença por seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento à Apelação.
ANA LIARTE
Relatora